Tribunal: TJDFT
Processo: 0731916-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0731916-39.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRODUTOS DE LIMPEZA CANEDO LTDA AGRAVADA: BS DIAGNÓSTICA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Cuida-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela embargante, PRODUTOS DE LIMPEZA CANEDO LTDA, contra decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos dos embargos à execução (PJE 0720405-41.2023.8.07.0001) opostos contra BS DIAGNÓSTICA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA, nos seguintes termos (ID 164738521 dos autos originários): Os recibos de entrega de declaração de débitos e créditos tributários juntados aos IDs 164560090 e 164560091 não têm o condão de comprovar a hipossuficiência alegada, pois desacompanhados de documentos fiscais e contábeis que demonstrem suas receitas e despesas. Ante o exposto, indefiro à parte embargante os benefícios da gratuidade da justiça. Comprove a parte embargante o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Nas razões recursais (ID 49702715), a agravante alega, em suma, que “não exerce mais suas atividades, e por isso não aufere renda”. Afirma que “É impossível juntar qualquer documento contábil para comprovar que não existe dinheiro em caixa, vez que a empresa nem caixa tem, não possui contador, mercadoria, funcionário, cliente ou qualquer outro meio de provar sua inatividade, senão as provas já carreadas aos autos”. Tece considerações sobre o direito vindicado e cita legislação e jurisprudência correlatas. Requer: i) conceder o efeito suspensivo pleiteado, ante a natureza e circunstâncias do caso sub judice, e ii) reformar a r. decisão interlocutória guerreada, deferindo-se a justiça gratuita em favor da agravante, com o retorno dos autos à 1a instância, para que os embargos à execução tenham seu regular processamento. Sem preparo, por ocasião do objeto da demanda. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1] (CPC) e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Inicialmente, registre-se que, em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição, é vedado a este Tribunal conhecer de matérias ou documentos ainda não apreciados no d. Juízo de origem, a fim de evitar inovação recursal e supressão de instância. Dessarte, o alcance do agravo de instrumento se limita ao objeto da decisão agravada, que foi proferida com base nos elementos disponíveis nos autos de origem. A controvérsia recursal consiste na análise do pedido de reforma da decisão agravada que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça da agravante. Em relação à gratuidade de justiça, dispõe o CPC: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Logo, é admissível a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, desde que demonstrada efetivamente a impossibilidade de arcar com os ônus do processo. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), de sua vez, “firmou compreensão segundo a qual, independentemente do fato de se tratar de pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, a concessão do benefício da assistência judiciária apresenta-se condicionada à efetiva demonstração da impossibilidade de a parte requerente arcar com os encargos processuais.” (EDcl no AREsp n. 2.261.044/SE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 27/6/2023.). Nesse sentido, destaca-se julgado do STJ, representado pela seguinte ementa: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ART. 98 DO CPC. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. SÚMULA 481 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO. TRIBUNAL DE ORIGEM AFASTOU INCAPACIDADE ECONÔMICA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481 do STJ). [...] 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.185.263/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023. - g.n.). De igual modo, tem decidido este Tribunal de Justiça, confira-se: TRIBUTÁRIO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DEMORA NO CUMPRIMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS ATRIBUÍVEL AOS MECANISMOS DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. [...] 2. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Contudo, segundo o §3o do art. 99 do mesmo diploma legal, só há presunção de veracidade na "alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural". 2.1. Nesse sentido, diferente das pessoas naturais, que, para concessão dos benefícios da justiça gratuita, se exige apenas a declaração de hipossuficiência, no caso das pessoas jurídicas é preciso que haja inequívoca comprovação da situação financeira. Ou seja, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. [...] 5. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1731406, 07104412720238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g.n.). No caso concreto, em juízo de cognição sumária, a documentação juntada aos autos originários (Declaração de Débitos e Créditos Tributários - ID 164560090 e 164560091), com o devido respeito ao d. Juízo de origem, é apta para atestar que a agravante está inativa e que não possui movimentações desde 2020. Dessa forma, tem-se que a agravante se desincumbiu do seu ônus de demonstrar, de forma efetiva, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, fazendo jus à gratuidade de justiça. Sob esse prisma, tem-se como materializada a probabilidade do direito invocado pela agravante. A possibilidade de indeferimento da petição inicial, caso não recolhidas custas iniciais no prazo de 15 dias, evidencia o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, CONCEDO efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 4 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.